Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713326-73.2017.8.07.0016 RECORRENTE: JOSEMAR SALVIANO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que esta Presidência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido nas razões do recurso extraordinário e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal (ID 21839274). O recorrente, então, anexou comprovante estranho à Guia de Recolhimento da União - GRU (IDs 22172720, 22172722 e 22172724), razão pela qual foi reconhecida a deserção do recurso (decisão de ID 22189763). Nesse contexto, o recorrente apresenta petição no ID 23218885, pugnando pela juntada de novo comprovante de pagamento e reconsideração da decisão, sob a alegação de que o documento demonstraria a tempestividade do recolhimento. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção (ARE 1011823 AgR, DJe 15/5/2017), o que claramente não foi cumprido pelo recorrente. Anote-se, por pertinente, que o comprovante ora apresentado possui pagamento agendado para a data de 13/1/2021 e que, conforme sistema do PJe, o recorrente registrou ciência da decisão que o intimou a recolher o preparo em 4/12/2020. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 23218885. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF